Tribunal: TJMT
Processo: 0000519-22.2016.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000519-22.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCILIO GERONCIO DANTAS DE ARAUJO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO POR
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA
– ALARDEADO O ÍNFIMO MONTANTE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS E REQUERIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DENOTAM O ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO RÉU – CONDUTA MATERIALMENTE TÍPICA –
APELO DESPROVIDO
.

Inviável cogitar a atipicidade material da conduta por inexpressividade e insignificância da lesão jurídica em razão da pequena quantidade de munições apreendidas se, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, o recorrente ostenta a qualidade de reincidente e ainda responde a outras ações penais pela prática de crimes que envolvem violência e/ou grave a ameaça à pessoa, inclusive com uso de arma de fogo, a denotar a ausência do
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCILIO GERONCIO DANTAS DE ARAUJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

por
MARCILIO GERONCIO DANTAS DE ARAÚJO
contra a r. sentença

proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da ação penal
n.º 0000519-22.2016.8.11.0037 – Código 160241
, na qual foi
condenado
pela prática da conduta tipificada
art. 12,
caput
da Lei n.º 10.826/03
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída por uma sanção restritiva de direitos
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
97847494,
o recorrente almeja a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal, porquanto entende viável a aplicação do
princípio da insignificância
, por se tratar da apreensão de três munições, desacompanhadas da respectiva arma de fogo.

Nas contrarrazões vistas no ID
97860952,
o Ministério Público rechaça a tese defensiva e, ao final, pugna pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
99276969
, igualmente opina pelo
não provimento

do recurso.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
97847493
), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
06 de novembro de 2015
, por volta das 08h, no interior da residência situada na Av. Belo Horizonte, cidade de Primavera do Leste-MT,
MARCILIO GERONCIO DANTAS DE ARAÚJO

possuía 03 (três) munições

de uso permitido
em desacordo com determinação legal, em perfeito estado de funcionamento.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, a Polícia Judiciária Civil dirigiu-se ao logradouro para cumprir mandado de busca e apreensão, momento em que localizou no quarto do ora recorrente as munições calibre .38, especificamente no interior do armário, as quais estavam acondicionadas em um
case
de óculos.

Por esse fato,
MARCILIO GERONCIO DANTAS DE ARAÚJO
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, contexto em que ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

Da pretensa absolvição do crime de posse irregular de munição de uso permitido, por atipicidade da conduta:

A propósito, carecem dúvidas quanto à
existência do crime
porquanto os agentes públicos procederam à prisão em flagrante do ora recorrente na posse das munições (ID
97847455 - Pág. 3
), sobrevindo a isso a confecção de perícia nos artefatos bélicos apreendidos, cujo resultado apontou o potencial lesivo para ocasionar lesões perfuro-contundentes, incluindo lesões letais (ID
97847461 - Pág. 3).

Do mesmo modo, provada a
autoria delitiva
, pois o recorrente
MARCILIO GERONCIO DANTAS DE ARAÚJO
confessou em juízo que possuía no interior da sua residência três munições de uso permitido, declaração corroborada pelos depoimentos prestados pelos Policiais Civis
Douglas Lima Abreu
e
Dejair Sales Gonçalves
, estes no sentido de que as munições calibre .38 foram apreendidas dentro do quarto do réu (ID
97860966 - Pág. 2
).

A vertente irresignação atrela-se exclusivamente ao possível reconhecimento da atipicidade material da conduta ilícita, por meio da incidência do princípio da insignificância, por se tratar de apreensão de apenas três munições de uso permitido, desacompanhada da respectiva arma de fogo.

No tocante à temática, não se olvida que as Cortes Superiores permitem a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de apreensão de quantidade reduzida de munição de uso permitido, desacompanhada do equipamento de disparo, pois, nessa hipótese, ausente perigo à incolumidade pública (
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1836712/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

Ocorre que cumulativamente a tal contexto faz-se impositivo analisar os requisitos exigidos para o reconhecimento da bagatela, consistentes na
(i)
mínima ofensividade da conduta do agente;
(ii)
ausência de periculosidade social da ação;
(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica provada.

Nesse viés,
a pretensão defensiva não merece acolhida
, pois ausente o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente.

Com efeito, o crime em apreço ressaiu elucidado em razão das
suspeitas existentes quanto ao envolvimento do ora recorrente com o tráfico de entorpecentes
, aptas a motivar o requerimento de busca e apreensão no âmbito da sua residência, que fora deferido pelo magistrado
a quo
, consoante se vê no ID
97847458 - p. 5.

Somado a isso, o teor da Folha de Antecedentes Criminais encartada no ID 97847464 indica a
reincidência do agente àquele tempo
, decorrente do cometimento de crime roubo circunstanciado
pelo emprego de arma de fogo
e pelo concurso de agentes (Processo de Execução de Pena n.º 10279-63.2014.811.0037 – Código 140090); revelando, ademais,
a dedicação do acusado ao cometimento de atos ilícitos
, porquanto presentes ações penais em seu desfavor destinadas à apuração dos crimes de homicídio qualificado, lesão corporal e ameaça contra a mulher em ambiente doméstico e/ou familiar.

Desta feita, embora a quantidade de munições apreendidas no domicílio do apelante seja pequena, não se pode aplicar o princípio da insignificância, porquanto
ausente o requisito da mínima reprovabilidade de seu comportamento
, notadamente porque demonstrada a inclinação do apelante às atividades criminosas, notadamente aquelas
revestidas de violência e/ou grave ameaça à pessoa, inclusive com o emprego de arma de fogo.

A ilustrar o raciocínio exposto, colaciona-se aresto da Corte Cidadã,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II -
No que concerne à tipicidade do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, este Superior Tribunal de Justiça se alinhou ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a reconhecer a atipicidade material da conduta, em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil
.

(...)

IV - Além disso, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "o porte ilegal de munição, ainda que desacompanhado da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto" (RHC n. 80.631/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/04/2017).

V -
Registre-se que o histórico criminal do paciente - maus antecedentes por porte ilegal de arma e roubo, somada a reincidência por receptação dolosa (fls. 22 e 59) - demonstra o seu desapreço pela ordem jurídica, revelando um comportamento arredio à organização social, à autoridade do Poder Judiciário, sobretudo a sua periculosidade. Ciente disso, não se mostra apropriado aplicar o princípio da insignificância, porquanto a conduta do paciente se mostra censurável e a periculosidade da ação se encontra patente. Precedente
.
VI – (...)”.
(STJ - AgRg no HC 546847/SP. Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 10/03/2020. DJe 18/03/2020) – destaquei.

Dessa forma, a conduta ora apurada revela-se formal e materialmente típica, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal deduzida pela defesa com o fito de obter a absolvição por atipicidade da conduta.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCILIO GERONCIO DANTAS DE ARAÚJO
, permanecendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021